Tribunal: TJDFT
Processo: 0000402-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000402-51.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALAN TEIXEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INDEFERIMENTO. 1. Para se caracterizar o crime continuado, necessária a observância de que o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete dois ou mais crimes da mesma espécie e que se apresentem semelhantes, quando aferidas as condições de tempo, local, modo de execução. 2. Denotando-se das condutas uma reiteração criminosa, que identifica, na verdade a habitualidade na prática de delitos, inexistindo um nexo subjetivo para se comprovar a conexão entre os crimes, não há falar em crime continuado. 3. Recurso de agravo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, asseverando, em síntese, que estariam presentes todos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 71 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da inocorrência da continuidade delitiva, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA. IDENTIDADE DE CONTEXTO E AUTONOMIA DOS DESÍGNIOS. VERIFICAÇÃO. NÃO POSSIBILIDADE.SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. 2. No caso, para se concluir pela identidade de contexto e pela não autonomia dos desígnios entre as ações ilícitas praticadas pelo acusado, para fins de reconhecimento da continuidade delitiva, seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 1543882/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 11/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028